Tribunal: TJMT
Processo: 1010704-09.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010704-09.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), VAGNER DA SILVA MOURA (REQUERENTE), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VAGNER DA SILVA MOURA (REQUERENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –APLICAÇÃO DA BENESSE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 – DESCABIMENTO – CONSTATAÇÃO DE QUE O APELANTE ESTAVA SE DEDICANDO À TRAFICÂNCIA – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

Ainda que possa tratar-se de indivíduo primário e com bons antecedentes, a inequívoca constatação de que estava se dedicando a traficância há tempos, mantendo a chamada “boca de fumo” em funcionamento, justifica a não aplicação da benesse descrita no artigo 33, § 4º, da Lei Antitóxicos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de revisão criminal proposta por
Vagner da Silva Moura,
objetivando a retificação da sentença condenatória lavrada nos autos da ação penal n. 28-47.2012.811.0007 (código 98425) que tramitou no Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, e que o condenou pela prática dos crimes descritos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e artigo 333 do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda global de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 510 dias-multa.

Em sua prefacial (Id. 130346699) o requerente alega que o magistrado sentenciante deixou de aplicar a benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porque se baseou exclusivamente em
“processos pelos quais o revisionando respondia à época”
, ou seja, desconsiderando que era tecnicamente primário.

Acrescenta que não existia
“àquela época qualquer informação CONCRETA que concluísse que ele se dedicasse a atividades criminosas”

Com essas considerações, em síntese, com fulcro no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, pede que seja julgada procedente a presente ação revisional, a fim de fazer incidir na reprimenda, a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em seu patamar máximo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Wesley Sanchez Lacerda, manifesta-se pela
improcedência da ação revisional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado,
Vagner da Silva Moura,
condenado por sentença transitada em julgado, ao cumprimento da reprimenda global de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 510 dias-multa, pela prática dos crimes descritos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e artigo 333 do Código Penal,
maneja, por intermédio de advogados constituídos, a presente ação revisional, pugnado que seja reconhecida e aplicada a figura do tráfico privilegiado –
art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/2006 –, reduzindo-se a pena em seu patamar máximo.

Prefacialmente, destaco que a revisão criminal é ação penal originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser proposta a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição da reprimenda.

Contudo, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, mostram-se presentes as condições de procedibilidade da ação, primeiro porque atendeu ao pressuposto do trânsito em julgado (Id. 127440682, p. 4 e Id. 127440687, p. 1) e, segundo, é cabível, porque em observância ao requisito do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, apresenta circunstância relevante que permite a reapreciação da dosimetria da pena, mormente porque também não houve interposição de recurso de apelação.

Assim, admito a presente r
evisão criminal e
passo à análise
da matéria trazida.

Em sua prefacial (Id. 130346699) o requerente alega que o magistrado sentenciante deixou de aplicar a benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porque se baseou em
“processos pelos quais o revisionando respondia à época”
, ou seja, desconsiderando que era tecnicamente primário, e, erroneamente concluiu que ele se dedicava à atividade criminosa.

Sem delongas, apesar do esforço defensivo, não há como conceder o beneplácito pretendido.

A Lei n. 11.343/06, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, que se
inicia
no meio ilícito do tráfico de entorpecentes, com a previsão de causa especial de diminuição da pena, desde que cumulativamente preenchidos os requisitos legais.

Em outras palavras, a intenção do legislador ao editar a norma, instituindo um mecanismo benevolente, quis diferenciar os perfis de infratores, viabilizando melhor dimensionamento da sanção penal aos pequenos e aos grandes traficantes, àqueles que ingressam nesta perniciosa trajetória e àqueles que já fazem do tráfico de drogas o seu modo de vida.

Assim, como sempre tenho sustentado, a aplicação da especial minorante somente comporta cabimento nos casos em que as circunstâncias do crime indiquem se tratar de
traficância isolada
e em pequena quantidade, ou seja, naqueles casos em que o
agente iniciante
na atividade ilícita é surpreendido com quantidade mínima de drogas.

No caso dos autos, apesar de a quantidade de drogas não ser de grande expressão – foram apreendidos 14,55g de droga do tipo cocaína, e 1,20g da maconha – o magistrado sentenciante, ao negar a aplicação da benesse, assim justificou:

“(...) Não reconheço causa especial de diminuição de pena.

Entendo que no caso vertente não se aplica a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. O artigo 42 da citada Lei, é expresso que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. No caso vertente, diante da análise do artigo 59, vejo tratar-se de
pessoa direcionada à prática de crimes, inclusive por crime de tráfico de drogas
(cf. fls. 62/63), portanto, não existe amparo para tal benefício legal. Por outro lado, outro fundamento existe a impedir aplicação de tal diminuição, qual seja, restar confirmado,
dedicar-se o condenado à atividade criminosa
(cf. fls. 62/63), demonstrando, assim, inaplicável tal favor legal ao condenado. A pena para este crime será de 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa.
(Id. 130351152, p. 12).

Confere-se que a causa de diminuição encontrou óbice em razão da conclusão do magistrado singular a respeito de que este não seria um caso isolado na vida do requerente, devido a outro envolvimento, também, com tráfico de drogas.

Apesar de o requerente não ter trazido aos autos a documentação necessária, a respeito das páginas mencionadas pelo magistrado, concernente ao mencionado envolvimento em outra situação envolvendo tráfico de drogas, confere-se que, ao aplicar a pena-base, o magistrado singular considerou em relação às circunstâncias judiciais (art. 59, CP), que:

“Constato que o condenado agiu com dolo natural do tipo penal. Inexiste qualquer estudo com relação à sua conduta no meio social, vida familiar e atuação na comunidade. Registra antecedentes criminais, inclusive por crime de
tráfico de drogas
(cf. fls. 62/63), porém não utilizo neste momento para não configura bis in idem. Não há nos autos qualquer estudo acerca da sua personalidade, porém, seus antecedentes, inclusive por crime de
tráfico de drogas
(cf. fls. 62/63), informam tratar de pessoa direcionada a prática delitiva. Os motivos e circunstâncias também podem ser considerados normais ao tipo penal. As consequências desse tipo de crime são danosas, pois o traficante, ao fornecer – de qualquer forma - a substância entorpecente, instiga e alimenta o vício da droga, além de outros crimes. Quanto ao comportamento da vítima, hei de considerar que a saúde pública nem sempre procura providenciar a prevenção e a recuperação de usuários de entorpecentes, bem como a propagação das drogas, mediante investimentos em educação, saúde, planejamento familiar e comunitário, o que certamente diminuiria os problemas sociais de grande monta como é o tráfico de entorpecentes. Assim, ante a fundamentação supra, fixo-lhe a pena-base, restritiva de liberdade, para o crime de tráfico de drogas em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.”
(Id. 130351152, p. 11).

Portanto, tendo em vista a assertiva de que este não seria um caso isolado na vida do revisionando, tal circunstância, por si só, desautoriza a aplicação da benesse perseguida nessa ação revisional.

Ademais, ainda que possa dar relevo à alegação contida na inicial de que, naquela oportunidade, o requerente era realmente primário e sem antecedentes criminais, tendo o magistrado
a quo
levado a efeito apenas procedimento criminal em andamento, o fato é que não há como afastar a conclusão a respeito de sua dedicação ao tráfico de drogas.

A prova oral produzida revelou que ele mantinha em funcionamento a chamada “boca de fumo”, conforme assentado na sentença condenatória:

“
Em juízo (cf. CD – fl. 121), os policiais investigadores EDZON LUIZ LACERDA JÚNIOR e ILVIO PAULO BALSAN foram enfáticos em confirmar a acusação posta na denúncia. Disseram que as drogas e o dinheiro miúdo foram apreendidos em poder de Patrícia. Que
já tinham informações de que no local tratava-se de um ponto de venda de drogas.

As declarações em juízo feitas pela testemunha ILVIO PAULO BALSAN confirmam o que havia dito na fase policial, sendo esta declaração da seguinte forma:

[...] QUE, como existem
várias denúncias anônimas de que na residência do VAGNER funciona uma boca de fumo,
resolveram fazer abordagem nos dois indivíduos; QUE, o depoente percebeu que assim que se aproximaram o PRETO observaram que este havia dispensado uma porção de droga; QUE, revistaram os dois e não encontraram nada, mas próximo do local, onde os dois conversavam, no chão foi localizada uma trouxinha de MACONHA; [...] QUE, em busca na residência, apreenderam no quarto do casal, em cima da cômoda uma trouxinha contendo MACONHA; QUE, logo a policial Valdete chegou ao local e ao revistar a PATRÍCIA, foi apreendido em suas vestes (sutien) três porções grandes de PASTA BASE, cinco porções pequenas de PASTA BASE e também valor de R$ 276,00 (duzentos e setenta e seis reais) em espécie [...] fl. 09.”
(Id. 130351152, p. 14).

Com essas considerações,
embora a defesa afirme que o revisionando seja tecnicamente primário, não há como desprezar as circunstâncias fáticas apresentadas, de modo que
entendo que está sobejamente comprovado que ele estava se dedicando ao tráfico de drogas há tempos.

Sobre a matéria, destaco:

“(...) 5. Na espécie, todavia, o afastamento da benesse do tráfico privilegiado não decorreu, isoladamente, da natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, mas das circunstâncias do caso concreto, que, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, permitiram concluir que o recorrente efetivamente se dedicava à atividade criminosa do tráfico de entorpecentes, o que não merece reparos. (...).”
(STJ – AgRg no AREsp: 1923226 SP 2021/0205085-5 – Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 14.9.2021 – Data de Publicação: DJe 20.9.2021)

Concluo assim que o apelante não é merecedor da benesse contida no artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, pois não preenche todos os requisitos legais, ainda que pudesse ser, naquela época, primário e com bons antecedentes.

A conclusão a respeito da dedicação à traficância ficou devidamente elucidada pelo representante da Procuradoria-Geral de Justiça, pois, conforme consignado no judicioso parecer:

“
O requerente registra, ademais, outra condenação por tráfico de drogas, proveniente da ação penal nº 0004465-21.2015.811.0042, o que se informa apenas a título de curiosidade, já que o referido édito condenatório por crime posterior não se presta à caracterização de maus antecedentes ou de reincidência.

Do acórdão resultante do respectivo recurso de apelação criminal protocolado sob o número 134372/2015, julgado em 23.03.2016, extrai-se que o relato segundo o qual o requerente via-se foragida da Comarca de Alta:

“(...) policiais militares no dia 28.11.2015, durante ronda ostensiva no Bairro Jardim Império, nesta Capital, abordaram Vagner da Silva Moura que conduzia uma motocicleta. Solicitados seus documentos, Vagner apresentou uma Cédula de Identidade falsa, tendo, em razão disso, os policiais levantado mais informações a respeito dele. Foi, então, constatado que o apelante era fugitivo da comarca de Alta Floresta, acusado de vários delitos (inclusive tráfico de drogas). Em diligências, a Polícia foi até a residência de Vagner e lá, encontrou em cima do armário, dentro de uma caixa de isopor, 1 (uma) porção de maconha (143,48 g) e outra de cocaína (5,48 g), as quais, o apelante assumiu a propriedade, dizendo ser usuário de drogas. (...)

Embora, negue a traficância, dos autos consta que os policiais investigadores, levantaram informações com moradores vizinhos do apelante sendo-lhes noticiado que “WAGNER faz a mercancia de drogas na kit net onde morava e que o suspeito também estaria envolvido com roubos, e também que é provável que esteja envolvido com um homicídio de um usuário de drogas conhecido como ‘BUDA” (ff. 444/45). (...) Aliás, embora encontrada em tablete, a maconha, se fraccionada (143,48 g), produziria cerca de 476 cigarros, o que, a meu ver, torna, ainda mais evidente que os entorpecentes eram destinados à venda a terceiros. Aliás, friso, que a quantidade da droga é um fator de suma importância para a caracterização do tráfico ou do uso, desde, que aliada a outros critérios, tais como, a avaliação de sua potencialidade lesiva e das circunstâncias em que ocorreu a apreensão. E se assim é, a quantidade de substância entorpecente encontrada, aliada ao fato de tratar-se de réu que estava foragido, condenado em Alta Floresta-MT pela prática de tráfico de drogas ...
www.tjmt.jus.br
”
(Id. 130997157).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo

improcedente
a presente Ação de Revisão Criminal ajuizada por
Vagner da Silva Moura.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022